Tribunal: TJPA
Processo: 0808031-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808031-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO FIGUEREDO DE CARVALHO

AGRAVADO: SCANIA BANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0808031-38.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: SEBASTIÃO FIGUEREDO DE CARVALHO
(ADVOGADO LEANDRO PEREIRA DA SILVA)

AGRAVADA: SCANIA BANCO S.A.
(ADVOGADO CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Sebastião Figueredo de Carvalho contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Scania Banco S.A., deferiu tutela provisória para determinar a apreensão do bem alienado. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade e inadequação da aplicação do Tema 1.132/STJ, além de ausência de comprovação da mora e de fundamentação adequada. Requereu a retratação da decisão monocrática ou seu julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático em agravo de instrumento diante da matéria debatida; e (ii) determinar se a constituição em mora restou comprovada para fins de concessão da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático é cabível quando a decisão impugnada está em conformidade com entendimento já pacificado nos tribunais superiores, nos termos do art. 932 do CPC e art. 133 do RITJPA.

4.

A constituição em mora restou suficientemente comprovada, à luz do Tema 1.132/STJ, pois a agravada promoveu diligência complementar por meio de cartório, cujo oficial atestou a ausência do devedor no endereço contratual, configurando a mora e a regularidade da concessão da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível decisão monocrática em agravo de instrumento quando a matéria se encontra pacificada nos tribunais superiores. 2. A constituição em mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da efetiva ciência do devedor, nos termos do Tema 1.132/STJ.

-----------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, VI, e 932; RITJPA, arts. 133 e 140, §11, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); TJ-SP, Apelação Cível 1034371-33.2023.8.26.0562, rel. Des. Eduardo Gesse, j. 27.09.2024; TJ-RO, Apelação Cível 7011937-15.2022.8.22.0005, rel. Des. José Antonio Robles, j. 25.03.2024; TJ-RO, Agravo de Instrumento 0810663-83.2023.8.22.0000, rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, j. 19.12.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808031-38.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: SEBASTIÃO FIGUEREDO DE CARVALHO
(ADVOGADO LEANDRO PEREIRA DA SILVA)

AGRAVADA: SCANIA BANCO S.A.
(ADVOGADO CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Sebastião Figueredo de Carvalho
, em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que - nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por Scania Banco S.A. - deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a busca e apreensão do bem alienado.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que a decisão foi proferida em violação ao princípio da colegialidade, por não se tratar de hipótese autorizadora de julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133 do RITJPA; que o Tema 1.132/STJ não se aplica ao caso, diante das peculiaridades fáticas — como o retorno da notificação com o registro de "não procurado", sem tentativa de entrega —, o que exigiria análise mais aprofundada e, por conseguinte, apreciação colegiada.

Argumenta ainda que houve violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, e que a mora não restou comprovada, requerendo a retratação da decisão monocrática ou julgamento colegiado para o provimento do recurso.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão recorrida observou rigorosamente os fundamentos do Tema 1.132 do STJ; que houve envio da notificação ao endereço constante no contrato, com retorno
“não procurado”,
o que é suficiente para constituir a mora, e que, por cautela, foi realizada tentativa adicional por oficial do cartório, que atestou a ausência do devedor no local; razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida.

Vieram-me os autos conclusos, sendo o feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Posteriormente, o agravante protocolizou petição argumentando que:

“SEBASTIAO FIGUEREDO DE CARVALHO, já qualificado no processo em evidência, por seu procurador que esta subscreve, vem a digna presença do Vossa Excelência, em atenção a petição de Id 28662301, MANIFESTA e ao final REQUER o que segue.

Excelência, a intimação retromencionada dá conta que no dia 05/08/2025 realizar-se-á a sessão e julgamento para a análise o Agravo Interno interposto nos autos, esclarecendo que a mesma será online.

Todavia, NÃO disponibiliza o link para acesso e realização da sustentação oral, o que REQUER, forte no disposto o §1º, §11º, inciso IV, ambos do artigo 140 do Regimento Interno do TJPA”.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808031-38.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: SEBASTIÃO FIGUEREDO DE CARVALHO
(ADVOGADO LEANDRO PEREIRA DA SILVA)

AGRAVADA: SCANIA BANCO S.A.
(ADVOGADO CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Em ponto de partida, com relação ao
pedido de envio de “
link
” para acesso e realização de sustentação oral
, formulado pelo agravante na data de 04.08.2025, assento não ser possível o deferimento do pleito nos moldes requeridos, uma vez que deve ser observado o procedimento

previsto nos normativos desta Corte
[1]
quanto ao requerimento de sustentação oral. Ademais, no presente caso inexiste previsão de sustentação oral, por se tratar de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 140, parágrafo 11, inciso IV, do Regimento Interno do TJPA.

De mais a mais, registro ser perfeitamente cabível a decisão monocrática proferida nos autos, por se tratar de matéria já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do TJPA.

De qualquer modo, para que não reste qualquer alegação de cerceamento de defesa ou prejuízo à parte recorrente, os argumentos trazidos no agravo interno estão sendo integralmente analisados por este colegiado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal
em se examinar se o requisito da constituição em mora para o deferimento da liminar de busca e apreensão se encontra preenchido.

Conforme exposto na decisão ora agravada, entendo aplicável o Tema nº 1.132 do c. STJ, oportunidade em que foi sedimentado o entendimento de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A propósito, é válido destacar que
“essa conclusão aplica-se a situações diversas, por exemplo, quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que cumpre ao credor comprovar tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento (REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.951.888/RS, submetidos ao rito dos repetitivos)
” (STJ - REsp: 2087507, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 11/10/2023).

No caso, embora a correspondência enviada pelos Correios tenha sido registrada com as anotações de
"não procurado
" e "
aguardando retirada
" — circunstâncias que, por si só, seriam insuficientes para comprovar a constituição da mora —, verifico que a autora/agravada teve o cuidado de promover notificação complementar por meio de cartório, conforme certidão de oficial cartorário, que atestou ter comparecido ao endereço indicado no instrumento contratual, sem, contudo, localizar o agravante Sebastião Figueredo de Carvalho, o que é suficiente para constituir a mora.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados, que,
mutatis mutandis
, ilustra o raciocínio ora adotado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA . PRECEDENTES DO STJ. 1. Notificação regularmente realizada. Enviada no endereço do devedor consignado no contrato . O resultado do aviso de recebimento como "ausente" é capaz de comprovar a mora. Tema 1132 do STJ. Regularidade da busca e apreensão. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10343713320238260562 Santos, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 27/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

----------------------------------------------------------------------------

“Busca e apreensão. AR. Ausente. Tema Repetitivo 1132-STJ . Comprovação de envio ao endereço constante do contrato. Constituição em mora. Recurso Provido. 1 . Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" ( REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023) . 2. No caso concreto, houve o regular envio da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3 . Recurso provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7011937-15.2022.822 .0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. José Antonio Robles, Data de julgamento: 25/03/2024”.
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70119371520228220005, Relator.: Des. José Antonio Robles, Data de Julgamento: 25/03/2024, Gabinete Des. José Antonio Robles).

-
---------------------------------------------------------------------------"
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Constituição em mora. Protesto do título . Notificação extrajudicial via cartório de títulos e documentos. Endereço do contrato. Validade. Recurso desprovido .É entendimento consolidado na jurisprudência de que na ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor poderá ser efetuada mediante protesto por intermédio do cartório de títulos e documentos, no endereço indicado no contrato, dispensada a notificação pessoal.A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, não recebida em razão de mudança de endereço não informada ao credor, deve ser declarada válida para fins de comprovação da mora”.
(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08106638320238220000, Relator.: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 19/12/2023).

Desse modo,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
, preservando inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]

https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Secretaria-de-Tecnologia-da-Informacao-e-Comunicacao-do-TJPA/611283-sustentacao-oral-advogados.xhtml

Belém, 12/08/2025